Tribunal: TJBA
Processo: 8064079-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064079-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: HERMINIA SILVA DE FREITAS e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FALECIMENTO DA SEGURADA NO CURSO PROCESSUAL. SUCESSÃO PROCESSUAL HOMOLOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO PARCIAL. EFEITOS EX NUNC. EXIGIBILIDADE DE ASTREINTES VENCIDAS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de saúde contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela provisória que determinara o fornecimento de internação domiciliar em regime de
home care
a idosa de 104 anos. Ocorrência do óbito da segurada após o julgamento do recurso. Pedido de extinção integral da lide e revogação retroativa da liminar e das astreintes cominadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os limites temporais e a eficácia jurídica dos efeitos decorrentes do óbito da beneficiária sobre a obrigação de fazer de caráter assistencial e a subsistência da exigibilidade das astreintes acumuladas pelo descumprimento da decisão no período anterior ao falecimento.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da segurada no curso do feito extingue a obrigação de fazer concernente ao fornecimento de tratamento médico domiciliar devido à sua natureza personalíssima e intransmissível, operando-se a perda parcial e superveniente do objeto com eficácia prospectiva (ex nunc), na forma do artigo 493 do Código de Processo Civil.

4. Os efeitos do óbito não retroagem para anular ou invalidar as decisões proferidas legitimamente no período em que a idosa necessitava do amparo assistencial, restando preservada a higidez da tutela de urgência pretérita.

5. As astreintes vencidas pelo descumprimento de ordem judicial no período anterior ao passamento não possuem caráter personalíssimo, revestindo-se de natureza patrimonial autônoma que se incorpora ao acervo de direitos da credora e transmite-se aos seus sucessores legais por via de habilitação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem a concessão de efeitos infringentes, apenas para homologar a sucessão processual do polo passivo do recurso pelas herdeiras e declarar a perda superveniente de objeto da obrigação de fazer de forma prospectiva (ex nunc) a partir de 26 de fevereiro de 2025, resguardando a higidez da tutela de urgência e das astreintes vencidas até a data do óbito.

Tese jurídica de julgamento: O óbito de beneficiário de tratamento de saúde domiciliar extingue a obrigação de fazer de
home care
com efeitos
ex nunc
, permanecendo válida a tutela provisória anterior e exigíveis em prol dos herdeiros as astreintes acumuladas até a data do falecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 493 e 537, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.048.557/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023; STJ, EREsp nº 1.795.527/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 03.08.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019857-12.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 03.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumentos nº 8064079-94.2024.8.05.0000 (id. 89598366)
, no qual figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SE EFEITOS INFRIGENTES,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 3 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII